Tribunal: TJPA
Processo: 0055648-48.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055648-48.2015.8.14.0074

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CONEXA. UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., mantenedora da UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA, contra o ato judicial que apenas determinou a juntada da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0800818-26.2020.8.14.0074 ao processo conexo n. 0055648-48.2015.8.14.0074, em razão de julgamento conjunto das demandas. A sentença havia reconhecido a abusividade de reajuste de 100% das mensalidades de curso superior ofertado na modalidade EaD e determinado a indenização aos consumidores prejudicados. No entanto, a própria parte apelante já havia interposto apelação no processo principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se é cabível a interposição de recurso de apelação contra simples ato de juntada de sentença proferida em ação conexa com julgamento conjunto; (ii) se a duplicidade de apelações pela mesma parte contra a mesma decisão viola a regra da unirrecorribilidade.

III. Razões de decidir

3. As ações foram formal e expressamente reunidas para julgamento conjunto, com comunhão probatória e sentença única. 4. A decisão impugnada nos presentes autos não constitui novo pronunciamento jurisdicional, mas apenas juntada documental da sentença já proferida.
5. Não cabe recurso autônomo contra ato de mera juntada processual.
6. A apelação interposta nos autos de origem (0800818-26.2020.8.14.0074) é o único meio adequado para impugnação da sentença.

7. A interposição de novo recurso contra a mesma decisão fere o princípio da unirrecorribilidade, previsto no CPC, art. 1.000, caput.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível apelação contra ato de mera juntada de sentença proferida em feito conexo com julgamento conjunto.
2. A duplicidade recursal contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, sendo incabível a interposição de novo recurso pela mesma parte."

Dispositivos relevantes citados:

• Código de Processo Civil, arts. 1000 (princípio da unirrecorribilidade), 926, 927.
• Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º, 30, 31, 51, 95 e 97.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0055648-48.2015.8.14.0074

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
, na condição de entidade mantenedora da
UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA
, em face do ato proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia,
que registrou que a prolação de sentença proferida nos autos da ação
n. 0800818-26.2020.8.14.0074, com efeitos estendidos à esta ação n. 0055648-48.2015.8.14.0074, nos termos que segue:

SENTENÇA

Vistos os autos.

Analisando atentamente os autos, verifiquei que este processo já tem sentença proferida, uma vez que houve reunião entre este processo e o processo 0800818-26.2020.8.14.0074 (anteriormente numerado de 0002181-97.2015.4.01.3907), com julgamento conjunto das ações.

Ressalto que na sentença do processo 0800818-26.2020.8.14.0074 fora determinado expressamente a reunião dos processos e o julgamento conjunto das demandas, haja vista que se trata da mesma causa de pedir e do mesmo pedido, mudando apenas o substituto processual figurante no polo ativo das ações.

Naquele processo (0800818-26.2020.8.14.0074), inclusive, determinou-se que a sentença proferida fosse colacionada nestes autos, o que não fora providenciado até o momento.

Dessa forma, colaciono a íntegra da sentença proferida nos autos do processo 0800818-26.2020.8.14.0074, cujos efeitos incidem também nesta demanda, por se tratar de julgamento conjunto:

“Vistos os autos.

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor de EDITORA E DISTIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. e SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL LTDA.

Narraram os autos que, no dia 12/08/2015, um grupo de alunos compareceu ao Ministério Público em Tailândia/PA, relatando que eram alunos do Curso Superior à Distância de Engenharia de Produção da Faculdade UNOPAR, mantida pela primeira requerida, que se instalou em Tailândia/PA por meio da segunda requerida, e que tiveram reajuste de mensalidade abusivo quando da matrícula para o segundo semestre.

Foi informado que no primeiro semestre os alunos pagavam mensalidade de R$ 329,00, sendo que no segundo semestre houve um reajuste de mais de 100%, chegando ao valor de R$ 659,00, acima dos índices inflacionários vigentes à época, em descompasso com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre os alunos e a faculdade, com previsão de que os serviços educacionais estariam apenas sujeitos a reajuste e revisões anuais.

Requereram, ao final, a abusividade do reajuste de matrícula cobrado pela faculdade UNOPAR para o segundo semestre de 2015; que as requeridas permitissem que os alunos tivessem acesso a sala de aula; que as requeridas se abstivessem de reajustar matrículas nos anos seguintes acima do patamar inflacionário; o abatimento nas mensalidades subsequentes, das parcelas pagas a maior pelos alunos; a reparação em danos morais e materiais aos alunos/consumidores prejudicados.

Com a inicial apresentou os documentos.

Liminar deferida pelo juízo federal para que as requeridas se abstivessem de reajustar a matrícula e as mensalidades dos alunos do Curso Superior à Distância de Engenharia de Produção da UNOPAR — TAILÂNDIA; para que as rés permitissem aos alunos do Curso Superior à Distância de Engenharia de Produção da UNOPAR — TAILÂNDIA acesso imediato à sala de aula e às aulas veiculadas/ministradas no segundo semestre de 2015; que as requeridas, para os próximos anos (seguintes a 2015), se abstivessem de reajustar as mensalidades do referido curso superior em percentuais acima da inflação do ano ou do INPC; que as requeridas realizassem o abatimento nas mensalidades posteriores dos valores pagos em excesso pelos alunos.

Contestação apresentada à id 20724672 - Pág. 104, tendo a requerida basicamente alegado que os valores do primeiro semestre seriam promocionais, constando nos encartes de divulgação do curso, e requerendo improcedência da Ação pela regularidade de sua conduta, dentro dos parâmetros do CDC.

Posteriormente, o Juízo Federal declinou de sua competência, excluindo o Ministério Púbico Federal do polo ativo da ação e declarando que a União não teria interesse jurídico federal na causa, remetendo os autos a este juízo de Tailândia/PA.

Recebidos os autos, foram marcadas audiências, tanto para uma tentativa de conciliação, quanto para oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora.

Finda a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, sobre as preliminares:

a) A preliminar de incompetência da Justiça Federal para julgar o feito já foi acolhida e o processo fora remetido a instância estadual.

b) A preliminar de reunião dos processos deve ser acolhida. Na decisão de fls. 20724676 - Pág. 94/96 já foi reconhecida a conexão entre a presente demanda e o processo 0055648-48.2015.8.14.0074. O mérito já foi amplamente debatido entre as partes. Desse modo, procedo à reunião dos processos e ao julgamento em conjunto das ações, de modo que a presente sentença será colacionada nos autos daquela ação.

c) Indefiro o pedido de desentranhamento da réplica do MP por extemporaneidade, haja vista que, em que pese conste no sistema a perda do prazo, o parquet possui a prerrogativa processual de prazo em dobro, sendo de 20 dias na presente manifestação. Assim, não houve a perda do prazo.

Passo ao mérito.

O pleito é procedente.

O conjunto fático probatório produzido nos presentes autos comprova que as requeridas violaram direitos dos alunos/consumidores, notadamente no que se refere ao dever de informação e à boa-fé contratual.

A testemunha ANTONIETA BENTO SILVA, coordenadora do curso a época, informou que alguns alunos desistiram do curso; que a oferta promocional não estava no contrato; que os alunos voltaram a pagar o valor inicial apenas por determinação da justiça; que as matrículas eram formalizadas através da emissão do boleto na plataforma do aluno; que os alunos, em todos os semestres, recebiam um contrato.

A testemunha FRANCISCO DENI SILVA DOS SANTOS, aluno à época, informou que não constava no contrato a previsão de aumento de 100%; que não concluiu o curso; que teve problemas, inclusive, com o SPC/SERASA, decorrentes do fato em análise.

A testemunha ANTONIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES, aluna à época, informou que os alunos ficaram 45 dias até retornar às aulas no segundo semestre, sendo que as disciplinas perdidas nesse período foram repostas em 2019. Disse que eram mais de 30 alunos nessa situação; que não lembra se aconteceu com outros cursos; que alguns colegas ficaram desmotivados e saíram do curso; que não teve restrição de conteúdos no sistema do aluno.

A testemunha CARLA CILENE PINHEIRO CAVALCANTE, aluna à época, mencionou que foi um “baque” para todo mundo da turma e procurou saber o que tinha acontecido, pois aquilo não tinha sido informado. Procuraram a direção e ninguém sabia informar, mandavam eles de um lado para outro, quando então resolveram procurar seus direitos. O valor aumentou mais que 100%. Disse ainda que conseguiu concluir o curso e o pagamento até o final com base na liminar; que chegou a perder dias de aula, pois ficou desmotivada; que não morava em Tailândia/PA e que vinha de longe assistir aula. Disse que alguns alunos desistiram do curso. Não teve restrição de conteúdos no sistema do aluno.

Nota-se nos depoimentos que é indiscutível que os valores foram supreendentemente dobrados. Quanto a isso a própria faculdade não contesta, pois seu argumento se baseou no fato de que o valor do primeiro semestre seria promocional.

O conjunto probatório apresenta a cópia do encarte de divulgação do curso e a cópia do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelos alunos prejudicados.

Em análise atenta e confrontando com os depoimentos testemunhais, não restam dúvidas de que os alunos não foram informados da condição excepcional alegada pela faculdade para as mensalidades do primeiro semestre na forma promocional.

É que a menção da oferta promocional não foi disposta no contrato, mas tão somente no encarte de divulgação. Veja-se a disposição contratual sobre a revisão das mensalidades:

Cláusula 3ª - MENSALIDADES ESCOLARES

3.1. O valor dos serviços educacionais está descrito no preâmbulo deste contrato (Valor da semestralidade bem como o valor dá mensalidade), e estarão sujeitos a reajuste e revisões anuais, conforme autorizado pois Lei9.870 de 23.11.99.

.4.10. O CONTRATO TEM DURAÇÃO DE UM SEMESTRE LETIVO E SERÁ PRORROGADO POR IGUAL. PERIODO. OBSERVANDO-SE AS CORREÇÕES DA MENSALIDADE ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DESDE QUE (A) O CONTRATO NÃO SEJA ALTERADO PELA CONTRATADA; (B) O CONTRATANTE EFETUE O PAGAMENTO DA MATRICULA RELATIVA AO SEMESTRE LETIVO SUBSEQUENTE E NÃO EXISTAM DÉBITOS PARA COM A CONTRATADA. O PAGAMENTO DA MATRICULA PARA O SEMESTRE SUBSEQUENTE (REMATRICULA) REPRESENTA O ACEITE EXPRESSO DO CONTRATANTE PARA ADESÃO AO CONTRATO. VIGENTE E SEU INTERESSE EM MANTER O VINCULO COM A CONTRATADA POR MAIS UM SEMESTRE. LETIVO.

Já o encarte promocional constava o seguinte texto:

Oferta válida apenas para os alunos que se matricularem a partir do dia 2/02/2015, para cursar o primeiro semestre de 2015 (2015.1). Promoção válida apenas para os cursos de Engenharia ofertados na modalidade EAD Semipresencial. O valor das demais mensalidades serão cobrados com base no edital de valores publicados pela IES. Os cursos estão sujeitos à disponibilidade de vagas e formação de turmas, conforme descrito no edital de processo seletivo. Estas condições podem ser alteradas sem aviso prévio.

Ainda que diga que se trata de valor promocional e que teriam aumento com base no edital de valores publicados pela IES, o encarte não deixa claro parâmetro ou índice de aumento, não sendo razoável que os consumidores esperem que a mensalidade irá dobrar de valor no semestre seguinte.

Logo, constata-se a ocorrência de falhas, inconsistências e práticas abusivas praticadas pela ré, em violação a legislação consumerista.

Não foi comprovado que todos os alunos/consumidores matriculados tiveram acesso à oferta. Apenas a expressa previsão contratual, resguardaria a requerida de que todos os contratantes efetivamente tiveram ciência da oferta, o que não ocorreu.

Além disso, a requerida não repetiu os termos do encarte promocional no contrato, não sendo razoável que o aumento, da forma como disposta no contrato, se desse de forma dobrada entre o primeiro e segundo semestre, tendo em vista que a cláusula 3.1 é redigida de forma genérica, prevendo apenas reajustes e revisões anuais. Em que pese a expressa menção na cláusula 4.10 de que o contrato terá duração de um semestre, com as correções de mensalidades admitidas pela legislação em vigor, não torna lícito o aumento excessivo e abusivo no semestre posterior, sem embasamento prático ou sem mudanças na estrutura do curso, sobretudo sem a prévia comunicação aos alunos/consumidores.

Sendo assim, há uma evidente violação aos deveres de informação e boa-fé previstos no Estatuto Consumerista.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;

c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.

IX - fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

(...)

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Além disso, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Por outro lado, deve-se consignar que, conforme depoimentos, a faculdade cumpriu a liminar deferida neste processo, promovendo o retorno da mensalidade ao valor inicial, sem novos transtornos aos alunos até o fim do curso.

Em que pese o valor tem retornado ao anterior, a desmotivação em muitos alunos já estava instaurada, sendo fato amplamente debatido que vários alunos acabaram por desistir do curso após esses fatos.

Portanto, constatada a conduta abusiva das requeridas, a qual foi cessada apenas com o deferimento da medida liminar, devem os consumidores lesados ser reparados pelos danos causados.

Na presente ação civil pública, pretende o Ministério Público a tutela de direitos individuais homogêneos, isto é, sejam as Instituições requeridas condenadas a indenizar os danos causados aos consumidores lesados pela prática abusiva descrita na inicial.

Como se sabe, na defesa do interesse individual homogêneo, busca-se um provimento jurisdicional genérico, que atinja todos os titulares daquele direito, que poderão liquidar individualmente a decisão para quantificar a parcela do seu interesse, nos termos do art. 95, CDC, in verbis:

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Sendo assim, os consumidores lesados devem requerer a liquidação individual desta sentença.

Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo Ministério Público, para
declarar abusivo o reajuste de matrícula e da mensalidade do segundo semestre de 2015 do Curso Superior à Distância de Engenharia de Produção da UNOPAR- TAILÂNDIA/PA
e
condenar as rés, solidariamente, a indenizar as perdas e danos

dos consumidores
,
cujo quantum debeatur deverá ser apurado em liquidação de sentença
, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

Confirmo a medida liminar deferida nestes autos.

Procedo à reunião dos processos e ao julgamento em conjunto desta demanda e do processo 0055648-48.2015.8.14.0074, de modo que a presente sentença será colacionada nos autos daquela ação. Digitalizem-se os autos 0055648-48.2015.8.14.0074 e apensem-se a este processo.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Tailândia/PA, 19 de janeiro de 2024.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.

Alega a parte apelante que:

·

A Ação Civil Pública foi ajuizada pela DPE/PA em razão de suposto reajuste abusivo das mensalidades do curso de Engenharia de Produção, ofertado na modalidade EaD pela UNOPAR, no município de Tailândia/PA, no ano letivo de 2015;

·

Os alunos matriculados no primeiro semestre de 2015 (2015.1) pagaram mensalidades no valor promocional de R$ 329,00, conforme campanha publicitária realizada pela instituição para lançamento do polo;

·

No segundo semestre (2015.2), o valor passou a R$ 659,00, correspondente ao valor cheio do curso, conforme previamente divulgado em edital e nos materiais publicitários;

·

Tal alteração não representou um reajuste, mas sim o término da promoção temporária, fato amplamente informado aos consumidores desde o início.

Argumenta que:

·

O material publicitário apresentado aos alunos continha informações claras, ostensivas e em conformidade com o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, indicando expressamente que o valor promocional se restringia ao primeiro semestre letivo de 2015;

·

O contrato de prestação de serviços educacionais possuía vigência semestral, conforme cláusula contratual específica, e não assegurava a manutenção do valor promocional em semestres posteriores;

·

A alegação de abusividade decorre de interpretação equivocada do fim da promoção como sendo um reajuste, o que não corresponde à realidade contratual e documental dos autos.

Sustenta ainda que:

·

A sentença recorrida, lançada sob o ID
107351429
, reconheceu o suposto caráter abusivo da conduta da instituição, afirmando que “a desmotivação em muitos alunos já estava instaurada” e que “devem os consumidores lesados ser reparados pelos danos causados”, sem, contudo, demonstrar prova concreta de tais danos;

·

Os depoimentos colhidos nas audiências de instrução realizadas em 26.10.2021 e 17.02.2022 (IDs 39028450 e 50971969, respectivamente) apontam que o curso foi plenamente ofertado, os alunos não foram prejudicados no acesso às aulas, e muitos concluíram regularmente suas graduações;

·

A instituição apresentou históricos escolares e documentos financeiros que comprovam a inexistência de danos materiais ou acadêmicos, sendo indevida qualquer condenação em perdas e danos.

Por fim, requer que:

·

O presente recurso seja conhecido e provido, para que seja
reformada integralmente a sentença constante no ID 107351429
, julgando-se
improcedentes os pedidos formulados pela Defensoria Pública do Estado do Pará
;

·

Seja afastada a condenação por perdas e danos, reconhecendo-se a regularidade da conduta da instituição, a validade da campanha promocional e a inexistência de responsabilidade civil.

A
Defensoria Pública do Estado do Pará
apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
, requerendo a
manutenção integral da sentença de ID 107351429
, que reconheceu como
abusivo o aumento de 100% nas mensalidades escolares do curso de Engenharia de Produção (modalidade EaD)
no segundo semestre de 2015,
determinando a indenização por danos causados aos consumidores
.

A Defensoria sustenta que:

·

Houve
falha no dever de informação
, com publicidade promocional pouco clara e contratos sem previsão expressa da majoração;

·

A prática adotada pelas rés caracteriza
infração às normas do CDC
, com cláusulas abusivas e ausência de boa-fé;

·

O caso se insere em uma
relação de consumo
, sendo cabível a aplicação da
inversão do ônus da prova
;

·

Houve
dano moral coletivo
, em razão do impacto social e psicológico causado aos alunos;

·

As cláusulas contratuais que permitiram o aumento são
nulas de pleno direito
, conforme art. 51 do CDC.

Ao final,
pede o improvimento da apelação
e a
majoração dos honorários sucumbenciais
.

É o relatório.

VOTO

Levanto a suspensão do Id. 21062933.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à irresignação da APELANTE em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o ID 107351429, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, reconhecendo a abusividade na majoração das mensalidades escolares do curso de Engenharia de Produção (EaD) ofertado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA, no polo educacional de Tailândia/PA, durante o segundo semestre do ano letivo de 2015.

O recurso de apelação, contudo, não merece ser conhecido.

Verifica-se dos autos que as demandas de nº 0055648-48.2015.8.14.0074 e 0800818-26.2020.8.14.0074 foram expressamente reunidas para julgamento conjunto, conforme se extrai dos próprios elementos constantes no processo originário. A sentença proferida no feito n. 0800818-26.2020.8.14.0074, juntada nestes autos sob o ID 107351429, decidiu simultaneamente ambas as ações, em caráter unitário e indivisível, tendo por base o apensamento formal e a comunhão probatória das lides conexas.

Desse modo, a juntada da sentença proferida na ação principal (0800818-26.2020.8.14.0074) nestes autos (0055648-48.2015.8.14.0074) constitui ato meramente documental, com a finalidade de registro e ciência, não configurando nova decisão autônoma ou específica que possa ser impugnada por recurso próprio, como ora se pretende com a presente apelação.

Ademais, consta do ID 10688835, nos autos da ação principal (0800818-26.2020.8.14.0074), a interposição de recurso de apelação pela própria parte ora apelante, dirigido contra a mesma sentença ora questionada. A duplicidade recursal é vedada pelo ordenamento processual, pois fere o princípio da unicidade recursal e da unirrecorribilidade, segundo o qual, para cada decisão judicial, cabe apenas um único recurso adequado e tempestivo, sob pena de inadmissibilidade dos ulteriores.

Não se trata, pois, de hipótese de recurso subsidiário, tampouco de erro escusável na interposição, mas sim de tentativa de impugnação paralela de um mesmo pronunciamento jurisdicional, por vias processuais distintas, o que é manifestamente incabível.

Por essas razões, o recurso interposto nestes autos revela-se inadmissível, por se voltar contra ato inexistente (mera juntada de sentença proferida em feito diverso), além de afrontar a regra da unirrecorribilidade, já que a mesma decisão foi regularmente impugnada na ação 0800818-26.2020.8.14.0074.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação interposto
, por se tratar de impugnação a ato meramente instrumental (juntada de sentença) e em razão da preexistência de apelação válida interposta no feito principal (0800818-26.2020.8.14.0074), com o que se encontra esgotada a via recursal adequada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025